Tribunal: TJSP
Processo: 1502699-38.2017.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Criminal
no
1502699-38.2017.8.26.0536/50000,
da
Comarca de Guarujá, em que é embargante SILVIO LUIZ DA
CONCEIÇÃO ABADE, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1502699-38.2017.8.26.0536/50000 -Voto no 14240
2
Embargos de Declaração no 1502699-38.2017.8.26.0536/50000
Embargante: SILVIO LUIZ DA CONCEIÇÃO ABADE
Interessado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargada: Colenda 7a Câmara de Direito Criminal
VOTO no 14240
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vício.
Caráter infringente. Rejeição.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por SILVIO LUIZ DA CONCEIÇÃO ABADE contra o V.
Acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso,
para reduzir as penas a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Visando o efeito modificativo, aduz a ocorrência de
omissão, sobre teses já ventiladas nas razões, acerca da possibilidade de
aplicação do redutor da Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o e abrandamento
da modalidade prisional.
É O RELATÓRIO.
Inexiste qualquer eiva.
O que se vislumbra nos presentes aclaratórios é mero
inconformismo com a fundamentação constante no Decisum Colegiado,
pois, ao contrário do sustentado, houve fundamentação clara, expressa e
coerente sobre todas as questões ventiladas.
Confira-se, em síntese, in litteris:
“Dosimetria
As iniciais partiram com acréscimo da fração de 1/8, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1502699-38.2017.8.26.0536/50000 -Voto no 14240
3
justificativa calcada na quantidade e variedade de drogas apreendidas, o que ora se
afasta, pois, também utilizada na terceira etapa para afastar a minorante do § 4o,
de modo que acarretaria bis in idem. Assim, retornam ao piso de 5 anos de reclusão
e 500 dias-multa.
Sem agravantes ou atenuantes.
Na
derradeira,
inexistentes
causas
de
aumento,
contrariamente ao sustentado, não era mesmo o caso de incidência da minorante da
Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o, cuja razão, como já assentou o STJ, é justamente
punir com menos rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz
do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, cometendo um fato isolado, acaba
incidindo na conduta típica prevista no art. 33 (REsp 1341280/MG, Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 29/09/2014).
Nesse sentido: '(...) a mens legis da causa de diminuição de
pena seria alcançar os condenados neófitos na infausta prática delituosa,
configurada pela pequena quantidade de droga apreendida, e serem eles
possuidores dos requisitos necessários estabelecidos no art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06' (STJ, HC 202.617/AC, Ministro ADILSON VIEIRA MACABU, DJe
20/6/2011).
Por isso, para sua a aplicação são exigidos, além da
primariedade e dos bons antecedentes, que não integre organização criminosa e
que não se dedique a atividades delituosas.
No caso, a despeito da primariedade, como bem asseverado,
'(...) a enorme quantidade de droga encontrada com o acusado é circunstância
que denota dedicação ao crime, além de presumível envolvimento com uma teia
criminosa. Ora, por evidente que o réu não lograria vender aos usuários, de uma
só vez, 1 tijolo de crack, pesando 575g, e mais de 900 gramas de cocaína. Se
considerarmos que cada porção contém 1 grama (quando muito), há de se
concluir que o réu trazia consigo cerca de 1.500 porções. A venda disto iria
demandar dias de trabalho com dedicação exclusiva ao tráfico e efeitos
especialmente deletérios à saúde pública. Ademais, o réu aparentemente é pessoa
de parca renda, não tendo comprovado atividade lícita. Assim, evidente que não
tem condições de despender dinheiro para a compra de tamanha quantidade de
droga para revenda. Por certo, e como sói acontecer, é ele um intermediário na
cadeia de comércio, sendo responsável por parte das tarefas inerentes a tal nefasta
atividade, ou seja, pelo transporte e distribuição do entorpecente, do que se denota
envolvimento com o crime organizado. Portanto, apesar de primário e sem
antecedentes, o réu não faz, dadas as circunstancias concretas, à redução do art.
33, §4a, da lei de drogas' (fls. 214) -, revelando, obviamente, não se tratar de
'traficante de primeira viagem', mas, sim, de habitual criminoso, com íntimo
trânsito na marginalidade (difícil alguém conseguir tal quantidade sem se valer
de organização criminosa), cujas substâncias trariam elevados riscos à saúde
pública, fazendo, do comércio ilícito de drogas, o modo de vida, lembrando-se que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1502699-38.2017.8.26.0536/50000 -Voto no 14240
4
a mitigação não é direito subjetivo.
Confira-se: '(...) de acordo com o referido dispositivo legal, o
Magistrado poderá reduzir a pena fixada ao agente - de um sexto a dois terços -
desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a
atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Cuida-se, pois, de
faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do
caso concreto, e não direito subjetivo do acusado' (TJSP - Apelação Criminal No
0075009-66.2010.8.26.0050 - Rel. Des. RICARDO TUCUNDUVA - 6a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça - v.l., j. 11/08/2011 - grifei).
O montante da pena impede qualquer substituição. Mesmo
que assim não fosse, considerando-se que a Res. no 5/2012, do Senado Federal,
tenha suspendido a execução da expressão 'vedada a conversão em penas restritivas
de direitos' da Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o, declarada inconstitucional por
decisão do STF, nos autos do HC no 97.256/RS, nesse caso, não preenchido o
requisito do CP, art. 44, III. Os motivos e as circunstâncias do crime indicam a
insuficiência, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e
repressão do delito de tráfico, impulsionador de uma verdadeira cadeia delitiva,
assolando a sociedade de forma funesta, mercê da natureza devastadora das
drogas apreendidas (crack e cocaína), cujo poder viciante assola seus dependentes
que, para garantir o consumo, na maioria das vezes, praticam crimes
patrimoniais, o que, igualmente, impõe a manutenção do regime fechado, como
acertadamente fixado, porque outro mais brando não atenderia à gravidade
concreta da conduta, já exaustivamente explanada, inexistindo qualquer afronta
aos princípios da proporcionalidade e da individualização ou violação às
Súmulas/STF, nos 718 e 719 e STJ, no 440.” (fls. 289/292 - grifei).
Como se vê, expressamente fundamentada a negativa
ao redutor e manutenção do regime fechado.
Assim, ainda que acostada cópia da CTPS, indício de
que exerceria atividade lícita, os demais fundamentos são irrefutáveis e
dão suporte ao V. Aresto.
Assim, impossível alterar o que está decidido, até
porque, no que está fundamentado, inexiste vício a ser enfrentado e nem
violação à Lei ou à Constituição Federal ou ofensa a outros princípios,
lembrando-se, ainda, que o Órgão Julgador não está obrigado a rebater,
pormenorizadamente, todas as questões trazidas, uma vez que a decisão,
por mais abrangente, as engloba e implicitamente as exclui.
Desse modo, em caso de desfecho diametralmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1502699-38.2017.8.26.0536/50000 -Voto no 14240
5
oposto às teses suscitadas, implica concluir não foram acolhidas.
Justamente por isso, tal circunstância não deve ser confundida com
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade do julgado.
Confira-se: “É de se destacar que os órgãos julgadores não
estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante
um processo judicial, basta que as decisões proferidas estejam devida e
coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX,
da Lei Maior. Isso não caracteriza ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil”
(STJ, Resp 1.054.442/MG, Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j.
01/03/2011).
Além disso, por ser excepcional a atribuição de
efeito infringente nos aclaratórios, não se mostra adequado com a
hipótese em que se pretende reanálise e reforma do já decidido.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica